Tribunal: TCU
Processo: 015.363/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de Ronaldo Augusto Candeira da Silva, Rosa Maria Carraro, Rosani Barcelos, Roseli de Oliveira e Silvia Regina Fernandes das Neves, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, em alguns deles, o pagamento de parcelas judiciais referentes a Plano Econômico (Plano Collor, nos percentuais de 84,32% e 44,80%); Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que os atos ora examinados foram disponibilizados ao TCU em 2018, há menos de 5 anos, portanto; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela legalidade de alguns dos atos e pela ilegalidade de outros, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Rosa Maria Carraro e Roseli de Oliveira, com a ressalva de que as rubricas judiciais concedidas inicialmente não estão mais sendo pagas; b) considerar ilegais e recusar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Ronaldo Augusto Candeira da Silva, Rosani Barcelos e Silvia Regina Fernandes das Neves; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Rondônia deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 015.363/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ronaldo Augusto Candeira da Silva (XXX.226.152-XX); Rosa Maria Carraro (XXX.200.302-XX); Rosani Barcelos (XXX.922.359-XX); Roseli de Oliveira (XXX.498.969-XX); Silvia Regina Fernandes das Neves (XXX.314.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. informe aos interessados o teor deste acórdão, nos termos do artigo 4o, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelos ex-servidores; 1.8. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.